Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700529-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA VIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELENA MARIA VIANA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 188188824): “Acolho a emenda à petição inicial. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação, pelo critério etário, nos termos dos artigos 71 do Estatuto do Idoso (lei 10.741) e 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de obrigação de não fazer, alegando a autora que a instituição financeira vem procedendo a inúmeros descontos diretos em seu contracheque. Aduz que a quantia remanescente mensal é insuficiente para as suas despesas. Pede liminarmente a redução dos descontos para o limite de 35% dos seus rendimentos líquidos. É o breve relato. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é de quase cinco mil reais. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. Para que seja avaliada a real situação financeira do agravante, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. O aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. (Acórdão 1398377, 07334863120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)" Aqui, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se.” Em suas razões, a agravante requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, para fins de readequação dos próximos descontos ao limite de 35% da margem de consignável da requerente, aqui destacado com o valor de R$ 2.741,84. No mérito, pede a revisão, em caráter definitivo, da decisão agravada, para cessar os descontos indevidos. Argumenta, em síntese, que os valores referentes aos empréstimos junto ao BRB eram descontados diretamente no seu contracheque, como faz prova a ficha financeira de 2020 e 2021, não sabendo a agravante explicar o motivo pelo qual os empréstimos passaram a ser descontados na conta corrente. Defende que seus rendimentos estão sendo totalmente consumidos pelos empréstimos do agravado BRB assim que entram na conta corrente, deixando-a desesperada, à mercê do banco e sem condições de sustento. Assevera que, por conta do desfalque, tem feito recorrentes pedidos de adiantamento salarial, cartão de crédito e uso do limite do cheque especial, o que tem ocasionado enorme dívida. E pior: está na iminência de perder a sua casa por inadimplência, além do fato de que teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes. Conclui que a decisão do juízo de 1o grau deve ser reformada imediatamente, uma vez que os elementos acostados aos autos são mais que esclarecidos para constatar que há abusividade nos descontos do empréstimo que antes era no consignado e depois passou a ser pessoal e que está consumindo toda a remuneração da agravante. Diante do exposto, requer que seja feita a revisão do saldo devedor e que sejam decotados os valores já pagos em ambos os contratos e readequados os próximos descontos para o limite de 35% da margem de consignável da requerente, aqui destacado com o valor de R$2.741,84 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Deste valor: 5% (R$391,69) para os valores de cartões de crédito e 30% (R$2.350,15) para os empréstimos (ID 56988009). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 188188824 da origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela de urgência, na qual a autora pediu o deferimento do pedido liminar, para fins de limitação dos descontos em folha de pagamento/conta corrente, no patamar de 35% da renda líquida da remuneração da requerente, cujo valor perfaz R$ 2.741, (dois mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Deste valor, 5% (R$391,69) para os valores de cartão de crédito e 30% (R$2.350,15) para os empréstimos com os dois bancos requeridos (ID 186470102). Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, a agravante é professora da educação básica do Governo do Distrito Federal (aposentada), e apresenta renda bruta de R$ R$ 11.115,47. Após abatidos os descontos compulsórios e os referentes a empréstimos consignados (POUPEX-HAB MATERIAL CONSTRUÇÃO - prestação de R$ 2.901,55), o montante soma o total líquido de R$ 5.133,62 (ID 56988011). Além disto, na conta bancária da agravante são descontadas diversas prestações de outros empréstimos (exemplo do mês de março: R$ −2.832,46 + R$ −2.301,16), os quais consomem toda a renda líquida da parte e ainda resultam em saldo negativo (ID 56988010). Assim, somando os descontos mensais de todos os empréstimos (considerando os registros do mês de março do ano corrente), chega-se ao valor de R$ 8.035,17, o que representa aproximadamente 72% dos rendimentos brutos da agravante. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Não se desconhece que o STJ, em sede de recursos repetitivo, firmou o tema 1.085, publicado em 15/03/2022, nos seguintes termos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). Na ocasião, o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze delimitou o deslinde consignando que “a controvérsia inserta nos recursos especiais ora em julgamento está em saber se, em contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não – é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento”, ressaltando que “os três recursos especiais ora em julgamento têm, como mutuário de empréstimo comum, pessoas que, por coincidência, ostentam a qualidade de servidor público”. A despeito do recente entendimento do STJ no repetitivo REsp 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113 (Tema 1.085), há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. Registra-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TOTALIDADE SALÁRIO PERCEBIDO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1085, STJ. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3. No presente caso, após os descontos na conta corrente, referente aos empréstimos, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência do devedor, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos levados a efeito em conta corrente pela instituição financeira ré. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo que anuiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pela titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. A autora, ao celebrar negócio jurídico de mútuo bancário, com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva a devedora de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência da devedora e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 4. Recurso conhecido e provido.” (0724794-06.2022.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/01/2024) - g.n. Portanto, em respeito ao princípio da dignidade humana, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% da remuneração da agravante (destes, 5% para os valores de cartão de crédito e 30% para empréstimos), após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar às instituições financeiras agravadas que promovam, a partir da próxima folha de pagamento (abril/2024), a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária ao limite de 35% da última remuneração bruta da autora (destes, 5% para os valores de cartão de crédito e 30% para empréstimos), abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 19 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator